Tribunal: TJDFT
Processo: 0815128-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. SALÃO DE BELEZA. PROCEDIMENTO QUÍMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.400,00, a título de danos materiais, bem como a quantia de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a quantia definida pelo juízo de origem é insuficiente para reparar os danos morais suportados. Alega que a fixação do valor da reparação deve levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano e o porte econômico do ofensor. Aduz que o caráter pedagógico não foi observado, pois o montante fixado é desproporcional ao dano, além de não ser compatível com os valores estipulados em casos semelhantes. Requer a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da proporcionalidade/razoabilidade da quantia fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, é incontroverso o dano e a responsabilidade da empresa recorrida, que não apresentou recurso contra a sentença proferida. Todavia, a recorrente sustenta que a indenização fixada, a título de danos morais, é insuficiente para reparar a lesão a seus direitos da personalidade.
5. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Com efeito, não há dúvidas da ocorrência do dano moral, haja vista a reconhecida ofensa ao direito à integridade psíquica, ante o evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com a situação vivida pela consumidora, cuja falha na prestação do serviço do salão de beleza teve o condão de atingir a sua imagem e autoestima.
6. Apesar das circunstâncias fáticas apresentadas, não se constatam elementos suficientes para majorar o valor fixado na origem, R$ 1.000,00, o qual se mostra adequado à reparação do prejuízo, devendo ser considerada a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora. Por outro lado, o valor arbitrado obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa.
7. Demais disso, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1629520 e 1948227. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____________________
Dispositivo citado relevante: CC, art. 944.
Jurisprudência citada relevante: Acórdão 1629520, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/10/2022; Acórdão 1948227, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024.